Tribunal: TJDFT
Processo: 0005991-77.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0005991-77.2017.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENELICE ALVES DA SILVA, FRANCISCO DE PAULA ROCHA DA SILVA APELADO: MARLUCE ALVES VIANA D E S P A C H O Este processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, por ocasião da distribuição aleatória da AP no 0005991-77.2017.8.07.0005. Despachadas as medidas, urgentes ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência, o Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira Ante o exposto, determino à Secretaria que redistribua o processo ao eminente Relator prevento, procedendo-se a devida compensação se for o caso. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2020 09:26:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator